Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-98.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707653-98.2018.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A EMBARGADO: VALE COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICO LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Brasal Refrigerantes S/A contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu o recurso e negou-lhe provimento (ID no 58609877). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO